Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700974-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. TRÁFICO EVIDENCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO NECESSÁRIO. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE INSUFICIENTE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo o mandado de busca e apreensão autorizado não apenas o recolhimento dos entorpecentes porventura encontrados no local, mas, também, a apreensão de quaisquer outros objetos relacionados à prática de tráfico de drogas, inclusive celulares, não se constata qualquer ilicitude na apreensão dos celulares encontrados no local. Ademais, também não houve qualquer irregularidade processual quando o d. juiz de origem utilizou, para fundamentar a condenação, de dados telemáticos do aparelho celular do próprio réu, e não de terceiros, como alegado pela Defesa. Preliminar rejeitada. 2. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos laudos periciais, objetos apreendidos e depoimentos dos policiais envolvidos, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 3. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e à quantidade da droga. Assim, apesar de a cocaína ser substância entorpecente bastante prejudicial, a quantidade apreendida no caso concreto, embora não seja insignificante, não justifica a valoração negativa. 4. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Demonstrado que o agente se dedicava à traficância com habitualidade, inviável a concessão do benefício estampado no artigo 33, §4o da Lei 11.343/2006. 5. Diante do quantum de reprimenda cominada, deve ser fixado regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, vez que em conformidade com o previsto no artigo 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do Código Penal. 6. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, asseverando que a sua condenação foi mantida com base em provas ilícitas; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a decisão ora vergastada deveria ter aplicado a causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, mesmo diante do preenchimento dos requisitos legais; c) artigo 28 da Lei 11.343/2006, por entender que o crime deve ser desclassificado, tendo em vista ser usuário de drogas. Articula inexistência de elementos que caracterizem o tráfico; d) artigos 59 e 44 do Código Penal, afirmando que a dosimetria da pena foi inadequada, desconsiderando circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente, sendo cabível a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em respeito aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade; e) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e f) artigo 157 do CPP, por inadmissibilidade das provas ilícitas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. No extraordinário, a parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral, alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, incisos XII, XLV, LIV, LV, LVI, por ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, ao manter condenação baseada em provas ilícitas e ao negar benefícios legais previstos em lei. Salienta que a pena imposta teria desconsiderado os critérios de individualização, aplicando sanção desproporcional à conduta do recorrente. Relata que as provas utilizadas teriam sido obtidas por meio de prova ilícita. Menciona infringência à inviolabilidade das comunicações, porque a interceptação de dados telemáticos teria sido realizada sem autorização judicial válida; b) artigo 1o, inciso III, defendendo que a manutenção da condenação com base em elementos ilícitos, bem como a negativa de benefícios legais teriam afrontado a dignidade da pessoa humana; e c) artigo 93, inciso IX, relatando ausência de motivação das decisões judiciais. II - A flagrante intempestividade dos apelos afasta a possibilidade de admissão. Isso porque os recursos constitucionais foram interpostos após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que “O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). (...) Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo em razão de férias, domingo ou feriado (art. 798, caput e § 3o, do CPP)” (AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 22/11/2021). A corroborar: (AgRg no AREsp n. 2.700.996/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). E a jurisprudência do STF, por sua vez, consigna que “É intempestivo o recurso extraordinário interposto fora do prazo fixado no art. 1.003, § 5o, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. O entendimento desta Corte é no sentido de que “recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos” (ARE 1272544 – AgR, Rel. Min. Alexandre de Morais). Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1558293 ED-ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027